Tribunal: TJDFT
Processo: 0724069-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0724069-80.2023.8.07.0001 APELANTE: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: CRISTIANE BELO PAES LEME DESPACHO A apelante-autora não comprovou, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, uma vez que interpôs o recurso no dia 28/9/23, desacompanhado do comprovante do pagamento do preparo. Assim, em aplicação ao disposto no §4o, do art. 1.007, do CPC, intime-se a apelante-autora para recolher o preparo recursal em dobro, sob pena de deserção. P. I. Brasília - DF, 12 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora